Tribunal: STF
Processo: HC 182822
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sapiranga/RS converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 8 de outubro de 2019, ante o suposto cometimento das infrações previstas no artigo 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003 e 311, cabeça (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), do Código Penal. Assentou haver o paciente ignorado cautelar alusiva ao monitoramento eletrônico, determinada pelo Juízo da Comarca de Realeza/PR, considerada a prática de tráfico de drogas. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal. 
    No processo nº 0008913-40.2019.8.21.0132, em 25 de março de 2020, não acolheu pedido de liberdade provisória, ressaltando permanecerem os motivos que ensejaram a custódia.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 566.343/RS, o qual teve o pedido de liminar indeferido.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a preventiva, dizendo-os abstratos. Destaca as condições pessoais – bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito. Sublinha o excesso de prazo da prisão, sem ter ocorrido formação da culpa. Menciona a decisão de Vossa Excelência, no dia 17 de março de 2020, na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, por meio da qual conclamados Juízes e Tribunais a examinarem medidas alternativas à prisão, considerada a pandemia decorrente do novo coronavírus. Argui viável a custódia domiciliar, tendo em vista tratar-se de delito cometido sem grave ameaça ou violência. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. Sucessivamente, postula a substituição por cautelar diversa ou custódia domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que, em 7 de maio de 2020, ao indeferir pedido de afastamento da prisão, o Juízo ressaltou persistirem as razões que a ensejaram.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante do paciente, considerada a prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, mesmo sob monitoração eletrônica imposta em razão do cometimento anterior do delito de tráfico de drogas, demonstra em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    O pronunciamento formalizado em 7 de maio de 2020, no que assentado permanecerem os motivos que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da custódia, fica afastado constrangimento ilegal. 
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    A par desse aspecto, o Pleno, no dia 19 de março de 2020, tendo em vista pedido de tutela provisória incidental na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, deixou de referendar o ato por meio do qual conclamados Juízes e Tribunais a examinarem medidas de soltura. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator